Tribunal: TJES
Processo: 0014620-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014620-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LOYOLA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Thiago Loyola de Assis contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 1.100,00, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) pedido de absolvição por ausência de provas suficientes de autoria;
(ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada, com afastamento da majorante do concurso de pessoas e fixação de regime prisional mais brando;
(iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por elementos probatórios consistentes, incluindo o depoimento firme da vítima e os relatos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas foi afastado, visto que a vítima confirmou a presença de outros agentes no momento do crime.
6. Redução da pena base em razão da atenuante da menoridade relativa, resultando na fixação da pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa.
7. Manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme vedação do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para readequação da pena.

Tese de julgamento
:
"1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e sem indícios de parcialidade, constitui prova válida para sustentar a condenação.
3. O reconhecimento judicial da atenuante da menoridade relativa justifica a redução proporcional da pena, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 157, §2º, II; 33, §2º, "b"; 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 069140044061, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/03/2013.

STJ, AgRg no AREsp 1.781.223/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/03/2021, DJe 09/04/2021.

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/11/2017, DJe 01/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0014620-78.2021.8.08.0035

APELANTE:

THIAGO LOYOLA DE ASSIS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO LOYOLA DE ASSIS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
3
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha

(
fls.
175/179
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 1
57, §2º, inc. II
do Código Penal à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto (art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal), além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, condenou-o, ainda, a indenizar a vítima no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Recurso interposto em fls. 184 e razões recursais apresentadas em fls. 185/191, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante, com fundamento no art. 389, incs. V e VII do CPP;
(ii)
subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada;
(iii)
o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inc. II do CP;
(iv)
fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas em fls. 199/203 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12268531).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, Thiago Loyola Assis e terceiras pessoas não identificadas, de comum acordo e união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 15 de outubro de 2021, em horário não especificado, abordaram e renderam com grave ameaça a vítima William Máximo quando este passava pela localidade de Amarelos, bairro Xuri, no município de Vila Velha e, em seguida, subtraíram sua motocicleta Yamaha XTZ, placa RQT-8J62 e seu aparelho celular Xiaomi Redmi Note 10.

Consta dos autos que, a vítima conduzia sua motocicleta pela referida localidade, quando foi fechado por um veículo de cor prata, da qual desceu Thiago e os dois comparsas, que o renderam dizendo “perdeu, perdeu”, enquanto o quarto elemento do grupo dava cobertura à ação criminosa ao volante do carro.

Foi Thiago quem assumiu a condução da motocicleta subtraída da vítima e empreendeu fuga no local, enquanto seus comparsas se evadiram no veículo que haviam chegado.

Ocorre que, Policiais Militares informados do assalto, passaram a realizar buscas na região de Terra Vermelha e pelo bairro João Goulart, ambos em Vila Velha, e ao visualizaram a motocicleta roubada sendo conduzida pelo réu pela Rua Tiradentes, bairro João Goulart, passaram a acompanhá-lo e o abordaram.

A vítima reconheceu Thiago como sendo um dos três elementos que desceram do veículo e anunciaram o assalto, bem como que foi o réu quem saiu conduzindo sua motocicleta do local do roubo.

O aparelho celular da vítima não foi recuperado e nem os três comparsas de Thiago foram identificados.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 389, incs. V e VII do CPP.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovado nos autos, especialmente pelo depoimento do Policial Militar Wagner Cerqueira Lima em sede policial (fls. 04/05) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive) e pelo depoimento do Policial Militar Julian Carlos Paulino Pinto de Souza em sede policial (fls. 0607) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 08) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 11), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 12), pelo Boletim Unificado nº 46109943 (fls. 14/16).

A vítima, em juízo, afirmou que foi abordada por quatro indivíduos que o interceptaram enquanto conduzia sua motocicleta. Os assaltantes mencionaram estar armados e ordenaram que ficasse em silêncio, sob ameaça de consequências. Em seguida, contou que subtraíram sua moto e um aparelho. Além disso, relatou que apenas a motocicleta foi recuperada, enquanto o celular não foi restituído, gerando um prejuízo aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Declarou ainda que, na fase inicial da investigação, reconheceu o acusado como um dos autores do crime, identificando-o como aquele que fugiu do local pilotando sua moto.
Afirmou, com convicção, que o indivíduo que o abordou possuía uma tatuagem no peito com um nome feminino.

Em juízo, embora o tempo decorrido tenha afetado sua certeza absoluta, ressaltou que não excluía a possibilidade de o réu ser o autor do crime,
descrevendo suas características físicas e detalhando a tatuagem.

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

As declarações da vítima são reforçadas pelo depoimento do policial miliar Wagner, que, em juízo afirmou que o acusado foi abordado enquanto estava na posse da motocicleta subtraída. Da mesma forma, o policial Julian confirmou que a moto da vítima foi apreendida com o acusado.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Por outro lado, em sua defesa, o acusado negou ter cometido o crime, alegando que apenas estava dando uma volta na motocicleta, a qual teria pegado emprestada de um colega.
Além disso, confirmou possuir uma tatuagem no peito com o nome de sua filha
(mídia anexa ao Google Drive).

Portanto, não restam dúvidas de que houve a subtração de um bem móvel pertencente a outrem, fato que foi comprovado pelas provas coligidas aos autos. O crime foi cometido mediante grave ameaça, reunindo, assim, todos os elementos caracterizadores do delito de roubo, sendo sua materialidade incontestável.

Logo, os depoimentos colhidos encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

Subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada; o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inc. II do CP; fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Verifica-se que, a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por considerar como desfavorável a
culpabilidade
, uma vez que o crime foi cometido com prevalência de superioridade numérica, inviabilizando a defesa da vítima; os
antecedentes
, uma vez que trata-se de réu reincidente; e as
consequências
do crime, uma vez que a vítima sofreu efetivo prejuízo econômica.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Portanto,
entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
culpabilidade,
antecedentes
e consequências do crime.
Por isso, mantenho a pena-base em
05 (cinco)
anos de reclusão e
20 (vinte)
dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, por isso, atenuo a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

A d. Defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inc. II do CP. Portanto, entendo que não assiste razão, uma vez que a vítima ouvida nas duas oportunidades,
afirmou que o réu estava com mais três comparsas que o abordaram.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. II do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual mantenho o aumento em 1/3,
fixando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Impossível a fixação de regime menos gravoso, visto que a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos.

Por isso, mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

O réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça, por isso, face a vedação prevista no art. 44, inc. I
1
do Código Penal,
incabível o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

1

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)